Tribunal: TJPA
Processo: 0006807-95.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006807-95.2016.8.14.0006

APELANTE: PAULO CLEISON DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II e V, DO CP - ROUBO MAJORADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e prova oral produzida em juízo. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO RECEPTAÇÃO PREVISTO NO ART. 180 DO CP – IMPROVIMENTO – incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação, uma vez que caracterizados os elementares do tipo penal de roubo, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça.

3) REFORMA DA PENA BASE
– PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que
é neutra
a circunstância judicial de consequências do crime. 4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PAULO CLEISON DA SILVA SANTOS,
inconformado com a sentença (ID – 18540372) prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do CP.

Nas razões recursais (ID – 18540382), a defesa pugna a absolvição do apelante em razão da impossibilidade de condenação baseada somente em elementos do inquérito policial. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, tipificado no art. 180, do CP com a aplicação da pena no mínimo legal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no patamar mínimo do crime de roubo.

Em contrarrazões (ID – 18540387), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reduzida a pena-base fixada para o mínimo legal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

18540288 - Pág. 2) que no dia 13.04.2016, por volta de 07h, as vítimas Rômulo Luiz Gama Lima e Cleyton Fernando Paixão De Sousa Costa estavam realizando entregas de produtos da empresa "Souza Cruz", no Conjunto Jaderlândia, em Ananindeua/PA, quando foram abordadas pelo apelante e um comparsa, que, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto e subtraíram a carga do veículo.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, §2º, incisos II, III e V, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 18540277 - Pág. 7), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 18540278 - Pág. 2), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima Rômulo Luiz Gama Lima, relatou que estava fazendo entrega quando foi abordado e o levaram para uma rua e lá fizeram o transbordo da carga; que era uma van; que o depoente estava parado na frente de um cliente, dentro do carro; que o outro rapaz estava dentro da empresa fazendo a entrega; que nisso que o rapaz fazia a entrega chegou um dos assaltantes e anunciou o assalto; que esperou o ajudante entrar no carro e também o abordou; que o depoente inicialmente foi abordado por um indivíduo; que ele tinha uma arma de fogo, levantou a camisa e mostrou a arma; que o depoente foi dirigindo e o assaltante foi sentado ao lado; que chegou um outro carro e começaram a fazer o transbordo da carga; que no local o assaltante mandou o depoente e a outra vítima descerem para ajudar a transportar a carga; que no total eram três; que o veículo que chegou era uma fiorino; que depois trancaram as vítimas no baú e foram embora; que o assaltante estava de “cara limpa”; que não consegue reconhecer o assaltante que lhe abordou; que viu o rosto dos outros dois de relance, pois eles falavam para andar de cabeça baixa; que a carga era carteira de cigarro, isqueiro e o dinheiro referente à entrega.

Outrossim, a testemunha Alexandre Souza Mata, policial, declarou que foi em meados de 2016 quando foi subtraído uma carga da Empresa Sousa Cruz; que o delegado mandou averiguar a situação; que identificaram o veículo que abordou o carro da Empresa; que a carga tinha rastreador; que foram até o endereço apontado no rastreio no Bairro do Tapanã; que na casa tinham 3 indivíduos; que prenderem em flagrante uma pessoa que estava no local; que os outros dois fugiram; que pegaram no local Paulo Cleison; que inclusive teve disparo de arma de fogo no local, ele tentou fugir, mas entrou em uma área alagada e não conseguiu sair; que lá efetuaram a prisão dele.

Nesta esteira, a testemunha Elias Ribeiro dos Santos, policial, declarou

que na época tinha uma ligação direta com a Empresa e com outras empresas; que quando acontece algum sinistro eles acionam o coordenador; que saíram em diligências e buscaram por uma fiorino; que localizaram a rota; que entraram pela lateral de uma residência; que um indivíduo empreendeu fuga; que prenderam o acusado no local; que dentro da residência tinha parte da carga roubada.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Diante do exposto, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo conjunto probatório presente nos autos e não somente nos elementos colhidos no inquérito policial.

2 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

Não merece deferimento o pleito de desclassificação da conduta para o crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, sendo certo que as provas carreadas nos autos demonstram a ocorrência das circunstâncias elementares do crime de roubo, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINARES: ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA (2º) - DETERMINAÇÕES DO ART. 226 DO CPP - ATO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (2º) - NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO: - AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO (2º) - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO (2º) - DESCABIMENTO - CRIME ÚNICO (1º) - INVIABILIDADE.
1- O Reconhecimento, por meio de fotografia, realizado em Fase Policial e ratificado em Juízo, constitui válido elemento probatório quando corroborado por outras provas colhidas sob o Crivo do Contraditório (2º).
2- A Sentença que aponta as provas que formaram o livre convencimento do Magistrado Singular, rejeitando, ainda que sucintamente, teses defensivas, encontra-se em consonância com o art. 93, IX, da CF/88, não havendo se falar em carência de fundamentação (2º).
3- A autoria e a materialidade, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há se acolher o pleito Absolutório (2º).

4- Ao se comprovar a prática do Delito de Roubo Majorado, notadamente pela declaração da Vítima, que reconhece os agentes como autores do Crime, e pelos depoimentos dos Policiais Militares, sendo utilizada grave ameaça para êxito da subtração, não há se falar em Desclassificação para o Crime de Receptação (2º).
5- Não há se cogitar em reconhecimento de um único delito se as provas orais e documentais comprovarem que o Apelante, mediante uma única ação, praticou dois Roubos contra duas Vítimas distintas, incidindo, assim, o regramento contido no art. 70 do Código Penal (1°). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.298735-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/10/2024, publicação da súmula em 17/10/2024)

3 -
REFORMA DA PENA-BASE

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao examinar as circunstâncias judiciais do crime de roubo, tendo fixado a sanção base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento 60 (sessenta) dias-multa
, pois considerou “parcialmente favoráveis” ao apelante as consequências do crime, utilizando argumento ínsito ao crime em comento.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, existentes as causas de aumento de pena prevista nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do Código Penal. Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024